Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708878-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ERIC BARROS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante Bruno pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa, bem como decretou o perdimento de veículo utilizado no crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu Bruno configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) analisar a viabilidade da restituição do veículo GM/Celta a Eric Barros Silva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório — composto por laudos periciais, depoimentos de policiais, registros audiovisuais, flagrante e exame do conteúdo de celular apreendido — demonstra de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em conduta típica e penalmente relevante. 4. A alegação de posse de entorpecente para consumo próprio não se sustenta, diante das circunstâncias do flagrante, da forma de acondicionamento da droga (em porções fracionadas), da conduta de venda presenciada pelos policiais e do conteúdo extraído do celular do réu, que evidenciam prática reiterada de tráfico. 5. A reincidência específica do réu, aliada a elementos que revelam dedicação à atividade criminosa, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 6. A restituição do veículo GM/Celta não é cabível, pois o bem foi diretamente empregado na prática do tráfico e seu perdimento decorre da condenação, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da CF/1988, e do entendimento consolidado no Tema 647, do Supremo Tribunal Federal. A alegada propriedade de terceiro não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco demonstrada a boa-fé. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos desprovidos. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 61, I, 91, II e 119; CPP, arts. 118 a 120; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR (Tema 647); TJDFT, Acórdão 2006922, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007500, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12/06/2025. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXII e XLV, da Constituição Federal, 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a liberação do veículo apreendido, ao argumento de que ausente interesse processual que justifique o perdimento do bem, vez que não há envolvimento com a prática do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74982535): “Assim, no caso em apreço, como bem frisou o Magistrado a quo, considerando que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não é possível acolher o pedido de restituição. Frise-se que GABRIEL e BRUNO foram presos em flagrante dentro do veículo, e que os policiais visualizaram a venda do entorpecente acontecer pela janela do automóvel, motivo pelo qual a vinculação do bem com a atividade de tráfico está devidamente comprovada”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XLV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002